Tribunal: TJMT
Processo: 1020319-46.2024.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020319-46.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[REINALDO FIGUEIREDO - CPF: 621.855.271-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KLEBERSON DA SILVA LIMA - CPF: 569.356.761-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARISIO TARGINO DE OLIVEIRA - CPF: 752.990.704-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.494.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DALLA NORA - CPF: 013.716.211-10 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL CORROBORADO PELAS DEMAIS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, à pena de 5
(cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal
, tendo a defesa postulado a absolvição por fragilidade probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do narcotráfico foram comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial e prova testemunhal.

4. Os depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo são coerentes e harmônicos com o restante do conjunto probatório, não havendo dúvidas da ocorrência do crime de tráfico de drogas, tampouco da autoria atribuída ao apelante.

5. As circunstâncias fáticas e a natureza da droga apreendida –
62,26g de cocaína, subdivididas em 52 porções
– demonstram a destinação mercantil da substância entorpecente, a inviabilizar o acolhimento da tese absolutória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A comprovação da materialidade e da autoria delitivas por meio de prova documental, pericial e testemunhal harmônica é suficiente para a condenação por tráfico de drogas."

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.974.300/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 3/9/2024, DJe 6/9/2024; STJ, AgRg no HC 2.014.982/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 3/5/2022, DJe 6/5/2022; TJMT, Enunciado Orientativo n. 7 e n. 8, TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

REINALDO FIGUEIREDO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
REINALDO FIGUEIREDO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n. 1020319-46.2024.8.11.0002, que o
condenou
pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, fixando-lhe a pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais constantes no ID 286025428, a Defensoria Pública Estadual pleiteia a
absolvição

do acusado

ao argumento de
insuficiência probatória
, sustentando que os elementos coligidos aos autos não comprovam a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID
286025432, o
Parquet
pugna pelo seu
desprovimento
, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 301407357,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 286025423), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face
REINALDO FIGUEIREDO
pela prática da conduta criminosa tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
,
nos seguintes termos:

“(...)
1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 1020319-46.2024.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 07 de junho de 2024, por volta das 08h45 na Rua Travessa C, número 79, quadra 03, lote 14, em Várzea Grande/MT, o denunciado REINALDO FIGUEIREDO, vendeu e mantinha em depósito droga para posterior venda e consumo e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se do feito que, na data e local supracitados, a equipe policial, em cumprimento à denúncia nº 2989/20241 , deslocou-se até a Travessa Domingos Ramos Ferreira para averiguar a ocorrência de tráfico de drogas no local. A referida denúncia apontava que, mesmo após a ação policial realizada em 22/05/2024, que resultou na prisão em flagrante dos mesmos denunciados conforme Boletim de Ocorrência nº 2024.152204, o tráfico de drogas teria sido retomado.

3) Apurou-se, que ao chegar no endereço supramencionado, a guarnição policial visualizou o momento em que o usuário de entorpecentes, posteriormente identificado como José Maurício Tragino de Oliveira, entrou na residência de REINALDO e saiu poucos minutos depois. José Maurício foi abordado em seguida, ocasião em que foi encontrado em sua posse 1 (um) invólucro plástico contendo pasta base de cocaína, a qual afirmou ter adquirido pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais) do proprietário da casa.

4) Diante do flagrante, e com a chegada do apoio policial, os agentes adentraram a residência. Durante as buscas, encontraram no quintal da casa, escondido no lixo, uma sacola plástica contendo 51 (cinquenta e uma) trouxinhas de pasta base de cocaína com as mesmas características da apreendida com José Maurício. Adicionalmente, foram encontrados mais 2 (dois) invólucros plásticos de maior tamanho, contendo pasta base e cocaína. No quarto dos fundos da residência, foi encontrada a pessoa de Antônio Marcos Marques, visivelmente sob influência de entorpecentes, que alegou ser usuário e que havia acabado de consumir pasta base de cocaína, também adquirida do dono da residência pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais).

5) Em razão de tais fatos, o denunciado foi encaminhado até a delegacia de polícia e, perante a Autoridade policial, confessou o crime de tráfico de drogas. (ID 158702210).

6) Insta salientar, que analisando a vida pregressa do denunciado, é confirmado seu vasto histórico criminal, conforme o relatório de antecedentes em ID 158858943.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 158702197, pelo Auto de Apreensão de ID 158702202, pelos depoimentos, pelo Laudo de Pericial nº 311.3.10.9067.2024.183502-A01 em ID 158702203, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para presença de COCAÍNA pesando 62.26g (sessenta e dois gramas e vinte e seis centigramas).”
(ID 286025358).

Regularmente processada a ação penal, a denúncia foi julgada
procedente
para condenar o apelante pelo crime de
tráfico de drogas,
nos termos já relatados, contexto em que exsurge irresignado perante esta Corte revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise da tese arguida nas razões recursais.

I –
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

Nada obstante a i. defesa argumente que as provas produzidas durante a persecução penal são inaptas a sustentar a condenação do apelante pelo delito de narcotráfico,
entendo que a razão não lhe assiste
.

Isso porque tanto a
materialidade
quanto a
autoria delitiva
encontram-se comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito; Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial (ID 286024369 e ss.); além da prova testemunhal colhida na fase de inquérito e em juízo.

O recorrente
REINALDO FIGUEIREDO
, interrogado em juízo (ID
286025399), se contrapôs à confissão realizada na fase de inquérito e negou a prática delitiva, afirmando que a droga apreendida não lhe pertencia e sequer sabia da sua existência, pois dividia a residência com outras pessoas.

Por outro lado, ouvido como testemunha perante a digna autoridade judiciária (ID
286025399
), o policial militar
Kleberson da Silva Lima
,
em conformidade com os relatos prestados na fase inquisitiva, informou que
a equipe policial recebeu denúncia anônima noticiando a ocorrência de tráfico de entorpecentes na residência do recorrente, então se dirigiram ao local para realizar a busca e apreensão. Relatou que, no local, encontraram diversas substâncias entorpecentes e realizaram a prisão em flagrante de
REINALDO
, que foi solto no dia seguinte na audiência de custódia.

O policial seguiu narrando que, no decorrer da semana, receberam novas denúncias anônimas relatando a prática da traficância, então novamente a guarnição se dirigiu à residência e visualizou intenso fluxo de usuários entrando e saindo do local. Diante dessa movimentação, os policiais novamente entraram na casa e abordaram
REINALDO
, bem como localizaram diversas porções de cocaína e apetrechos de fabricação de entorpecentes escondidos no quintal. Afirmou que, nessa ocasião, o recorrente confessou a prática delitiva.

Em consonância com o relato acima, o policial
Adão José dos Santos
, ouvido em juízo (ID
286025399), relatou ter participado das diligências que culminaram na prisão no apelante, informando que os investigadores receberam diversas denúncias anônimas a respeito da prática do crime de tráfico na residência de
REINALDO
, razão pela qual a equipe realizou busca e apreensão no local e encontrou diversas porções de substância análoga à cocaína e apetrechos típicos da mercancia de drogas. Afirmou que abordaram alguns usuários em frente à casa, os quais afirmaram ter realizado a compra dos entorpecentes com o recorrente.

Em conformidade com o depoimento dos policiais, o laudo pericial acostado no ID
286024376,
confirmou que a substância apreendida com
REINALDO
se tratava de
cocaína
, na proporção de 62,26g, que, de acordo com o Termo de Exibição e Apreensão (ID
286024375), estavam
subdivididas em 52 porções.

Cumpre salientar que os depoimentos prestados pelos policiais militares se mostraram harmônicos e coesos com o restante do conjunto probatório amealhado aos autos, convergindo com os relatos extrajudiciais, de modo que inexiste motivo plausível para desconsiderá-los.

No caso em apreço, as circunstâncias fáticas constatadas, aliadas ao conjunto probatório testemunhal produzido, autorizam concluir, com elevado grau de certeza, que
o apelante transportou substâncias entorpecentes com a inequívoca finalidade de distribuição ilícita
. Tal assertiva se vê fortalecida pelo fato de que a ação policial que culminou na apreensão do material tóxico ocorreu em decorrência do recebimento de denúncia anônima que indicava a residência do recorrente como local de atividades típicas de narcotraficância, tendo ele sido localizado no local informado, onde também foram apreendidos os materiais tóxicos.

Dessa forma,
os agentes estatais, no exercício do poder de polícia que lhes é conferido pelo ordenamento jurídico
e em consonância com sua função de tutela da ordem pública e de prevenção à prática de infrações penais, procederam à apreensão dos elementos materiais no presente caso, inexistindo qualquer indício de ilegalidade flagrante ou de arbitrariedade que possa comprometer a higidez das provas colhidas no curso da abordagem.

E no que tange à idoneidade dos testemunhos prestados por policiais como meio de prova, registre-se que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n. 8, IUJ n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“(...)
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.)– Destaquei.

Relevante salientar que o fato de
REINALDO
não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não impede a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, já que, para a caracterização do tráfico de entorpecentes, é prescindível a prova flagrancial da comercialização ilícita, sendo suficiente que o agente seja surpreendido praticando qualquer das ações descritas no referido tipo penal, em contexto que evidencie, de forma inequívoca, seu envolvimento com a narcotraficância. Trata-se de
tipo penal misto alternativo
, cuja consumação ocorre com a prática de qualquer das condutas nele previstas (Enunciado Orientativo n. 7 da TCCR/TJMT).

Nessa linha, as circunstâncias fáticas delineadas ao longo da instrução processual autorizam concluir, com grau elevado de segurança, que o apelante mantinha em depósito substâncias tóxicas com o objetivo de difusão ilícita.

Assim, à luz do princípio da persuasão racional, concluo que o conjunto probatório coligido em ambas as fases da persecução penal revela-se apto a demonstrar, de forma segura, a autoria delitiva de
REINALDO FIGUEIREDO
quanto ao crime tipificado no
caput
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, estando presentes todos os elementos normativos e objetivos do tipo penal, razão pela qual
impõe-se a manutenção da condenação imposta.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto

por
REINALDO FIGUEIREDO
,
conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n. 1020319-46.2024.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025